Tribunal: TJSP
Processo: 1001055-15.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRETENSÃO DE OBRIGAR A INSTITUIÇÃO DE ENSINO A ACEITAR MATRÍCULA DO ALUNO EM SEMESTRE SUBSEQUENTE, SOB O ARGUMENTO DE QUE, EM RAZÃO DE FALHAS TÉCNICAS NO QUE DIZ RESPEITO À DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE FREQUÊNCIA E NOTAS, NÃO PODE O ALUNO IMPEDIR A SUA REPROVAÇÃO POR FALTAS NA MATÉRIA DE OBSTETRÍCIA – CONCESSÃO DE

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRETENSÃO DE OBRIGAR A INSTITUIÇÃO DE ENSINO A ACEITAR MATRÍCULA DO ALUNO EM SEMESTRE SUBSEQUENTE, SOB O ARGUMENTO DE QUE, EM RAZÃO DE FALHAS TÉCNICAS NO QUE DIZ RESPEITO À DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE FREQUÊNCIA E NOTAS, NÃO PODE O ALUNO IMPEDIR A SUA REPROVAÇÃO POR FALTAS NA MATÉRIA DE OBSTETRÍCIA – CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A ACEITAÇÃO DA MATRÍCULA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000963598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001055-15.2015.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MAX
OTTO NOGUEIRA WERNECK ANTHÉS, é apelado UNITAU - UNIVERSIDADE
DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001055-15.2015.8.26.0625
Apelação Cível no 1001055-15.2015.8.26.0625 -Voto no 36230
2
Apelante: Max Otto Nogueira Werneck Anthés
Apelada: Unitau - Universidade de Taubaté
Comarca: Taubaté Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Luiz Henrique Lorey
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

PRETENSÃO
DE
OBRIGAR A INSTITUIÇÃO DE ENSINO A ACEITAR
MATRÍCULA
DO
ALUNO
EM
SEMESTRE
SUBSEQUENTE, SOB O ARGUMENTO DE QUE, EM
RAZÃO DE FALHAS TÉCNICAS NO QUE DIZ
RESPEITO À DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
SOBRE FREQUÊNCIA E NOTAS, NÃO PODE O
ALUNO IMPEDIR A SUA REPROVAÇÃO POR FALTAS
NA MATÉRIA DE OBSTETRÍCIA CONCESSÃO DE
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
DETERMINANDO A ACEITAÇÃO DA MATRÍCULA
APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO INADMISSIBILIDADE ALTERAÇÃO DA
PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA PARA JULGAR
A AÇÃO PROCEDENTE CONDENAÇÃO DA RÉ AO
PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA

OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
RECURSO PROVIDO
VOTO No 36230
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
que, em ação de obrigação de fazer decorrente de prestação de serviços
escolares, reconheceu perda superveniente do interesse processual do
autor em razão da aplicação da teoria do fato consumado e, por
conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução de mérito,
condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de R$ 500,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001055-15.2015.8.26.0625
Apelação Cível no 1001055-15.2015.8.26.0625 -Voto no 36230
3
Pretende o apelante a reforma da sentença para que
a ação seja julgada procedente, argumentando ter ajuizado ação
cominatória com o intuito de compelir a ré a autorizar sua matrícula no
quarto ano letivo do curso de medicina, obtendo êxito em sua pretensão
com a concessão da tutela de urgência, que fora integralmente cumprida.
Por fim, pede que as verbas de sucumbência sejam integralmente
carreadas à ré, ante o princípio da causalidade.
Recurso
regularmente
processado,
sem
contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência prospera.
O apelante ajuizou a presente ação de natureza
cominatória com o intuito de obrigar a instituição de ensino a aceitar sua
matrícula no quarto ano letivo do curso de medicina, no ano de 2015,
alegando ser ilegítima a recusa da ré, já que as inconsistências nas
informações prestadas em relação à frequência dos alunos impediu o
controle de suas faltas e acarretou a sua reprovação na matéria de
obstetrícia no terceiro ano letivo do curso (2014).
Foram esses os fundamentos com base nos quais o
nobre prolator da sentença, o doutor Luiz Henrique Lorey, julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001055-15.2015.8.26.0625
Apelação Cível no 1001055-15.2015.8.26.0625 -Voto no 36230
4
extinto o processo sem resolução de mérito: “... conforme informado
pelo autor na audiência realizada em 01 de junho de 2017, a disciplina
de obstetrícia foi integralmente cursada por força da decisão que
concedeu os efeitos da tutela antecipada, reputando-se prejudicada a
análise da pretensão, por perda do objeto decorrente de fatos
supervenientes a seu ajuizamento, o que é suficiente para a decretação
da carência de ação, sem exame do 'meritum causae'.
Evidente a impossibilidade de retorno ao 'statu quo
ante', para alcançar fatos já consumados, cujos efeitos o tempo exauriu.
Não há como, agora, consumada a situação,
apreciar o pedido, passados mais de três anos desde o ajuizamento e
concessão da liminar, para deferir ou mesmo indeferir o pedido relativo
à sua matrícula no 4o período letivo do curso de Medicina no ano de
2015.
Via de consequência, forçoso reconhecer a perda do
objeto”.
Pois bem. Primeiramente, é preciso realçar que, a
despeito da discussão travada quanto à legitimidade da recusa da ré, a
sentença andou bem ao aplicar a chamada teoria do fato consumado, na
medida em que o autor, matriculado no pretendido ano letivo por força
da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, frequentou o
curso e a matéria sob dependência (obstetrícia), obtendo aprovação, não
havendo razão plausível para modificar situação fática já consolidada no
tempo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001055-15.2015.8.26.0625
Apelação Cível no 1001055-15.2015.8.26.0625 -Voto no 36230
5
Sendo assim, e considerando que a situação
consolidada pelo decurso de tempo deve ser respeitada, sob pena de
causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 493 do
CPC, era mesmo o caso de reconhecer a validade da matrícula realizada
para o quarto ano letivo do curso conjuntamente com a matéria em
dependência, assim como da frequência integral e da aprovação obtida,
confirmando-se, desse modo, a tutela provisória concedida, o que
conduz à alteração do fundamento de extinção do processo sem
resolução de mérito, para julgar a ação integralmente procedente.
Respeitante às verbas de sucumbência, tem-se que a
sua fixação decorre do princípio da causalidade, sendo imprescindível
perquirir acerca de quem deu causa ao ajuizamento da demanda.
No caso, há que se reconhecer que a ré não
impugnou de forma específica os fatos narrados na inicial - falha no
sistema de controle de faltas que ensejou a reprovação do autor na
disciplina de obstetrícia e o impediu de realizar a matrícula no ano
letivo subsequente -, limitando-se a afirmar que houve apuração
minuciosa das listas de presença da matéria de obstetrícia, verificando-se
que o autor obteve 54 faltas no semestre, o que corresponderia a um
excesso de 15% do permitido.
Ressalte-se que, além de tal informação não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001055-15.2015.8.26.0625
Apelação Cível no 1001055-15.2015.8.26.0625 -Voto no 36230
6
corresponder àquela retratada no documento de fl. 37, que atesta ter o
autor tido frequência de 74% na disciplina de obstetrícia, o que
corresponderia a um excesso de 1% do permitido (considerando que a
frequência mínima é de 75%), sobreleva o fato de que a ré não se
desincumbiu do ônus de provar a inexistência de falha no seu sistema de
publicação da frequência e notas dos alunos, fato, inclusive, corroborado
pelas declarações de outros discentes (fls. 38/64) e, ainda, pela
divergência de informações acima mencionada.
Sendo
assim,
não
restando
demonstrada
a
legitimidade da recusa da ré, indisputável o reconhecimento de
existência de justa causa para a propositura da presente demanda, o que
autoriza sejam os ônus sucumbenciais integralmente carreados à
instituição de ensino, ante a aplicação do princípio da causalidade.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para alterar a parte dispositiva da sentença para julgar a ação
procedente, confirmada a tutela provisória de urgência, invertidos os
encargos da sucumbência.
ANDRADE NETO
Relator